Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-09.2023.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017243-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA), E §2º-A, I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. ROBUSTÊS PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAL. ISOLAMENTO DAS DECLARAÇÕES DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRÁTICA DELITIVA QUE OCORREU APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DOS BENS. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

01. A realização de reconhecimento poucos minutos após a prática do crime, em oportunidade onde o apelante foi colocado ao lado de outros indivíduos, somado ao reconhecimento fotográfico, à descrição feita pela vítima, às declarações policiais, ao contexto em que ocorreu a prisão em flagrante e às confirmações feitas na fase judicial, autorizam a manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau pela prática do crime de roubo majorado.

02. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não ocorreu na espécie, onde a vítima permaneceu por 15 minutos em poder dos criminosos, conseguindo libertar-se logo após empreenderem fuga.

03. Devidamente comprovado nos autos que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime, imperiosa a atenuação de sua pena, nos termos do art. 65, I, do Código Penal. Segundo a Corte da Cidadania, a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos.

04. Recurso não promovido. De ofício, afastada a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, V, do CP, e reconhecida a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cassio Lima Sousa
, em face da sentença proferida nestes autos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), e §2º-A, I (violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo), do Código Penal (ID 216870399).

Além das penas privativa de liberdade e de multa, a sentença fixou como valor mínimo a título de reparação, o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em relação às joias subtraídas da vítima e não recuperadas (ID 216870399).

Inconformado, o apelante, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 216870405 e ID 216870407) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, alegando não haver prova idônea e suficiente para manutenção de sua condenação (ID 216870409).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 216870411).

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 225276698).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Cássio Lima Sousa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), e §2º-A, I (violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo), do Código Penal (ID 216870355).

Segundo a peça inaugural, no dia 24 de junho de 2023, por volta das 08 horas, na residência particular da vítima
Diego da Silva Soares
, localizada em Sinop/MT, o apelante, “
em comum acordo com outro indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram
, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de videogame, com dois controles, fonte de energia e cabo de vídeo, 01 (um) aparelho celular da marca Iphone, 01 (uma) televisão da marca Samsung, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, 01 (uma) pulseira de 35 gramas em ouro, 01 (uma) corrente com pepita de 4,5 gramas em ouro, 01 (uma) pulseira de prata de 100 gramas, 01 (um) veículo RAM 2500, cor branca, ano 2012, placa NAE6H46/MT, avaliados em R$ 258.800,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação nº 2023.16.257102 (ID nº 121746339), pertencentes à vítima
Diego da Silva Soares
”.

Afirmou-se que durante as investigações, constatou-se que, “
nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o investigado
Cássio Lima Souza
e outro indivíduo ainda não identificado se dirigiram à residência da vítima, munidos com arma de fogo, adentraram no local, abordaram a vítima, anunciaram o assalto, dizendo para não gritar, senão atirariam. Ato contínuo, levaram a vítima até um dos quartos da residência, amarrando suas mãos e pés e, enquanto um deles realizou ligação para terceira pessoa que dava as ordens sobre a ação delitiva, o outro exigiu que a vítima desbloqueasse o aplicativo da conta bancária para efetuar transferência via pix, contudo, não conseguiu transferir devido ao saldo baixo
”.

Após, aduziu-se que “
o acusado
Cássio
e seu comparsa subtraíram o veículo da vítima, bem como os demais objetos acima descritos, deixando a vítima amarrada no banheiro com a porta fechada,
restringindo a liberdade desta,
dando ordens para não sair, pois havia outra pessoa vigiando o local e, após, evadiram-se do local, levando o carro e demais objetos
”.

O órgão acusador pontuou ainda que “
a vítima, após conseguir se desamarrar e sair do banheiro, acionou a equipe da polícia militar que, a partir das informações repassadas sobre o roubo, especialmente as características do veículo roubado, realizam diligências e lograram êxito na localização dos indivíduos em uma rua do bairro Jardim Europa descendo da camionete roubada, carregando armas de fogo, sendo realizado cerco policial, ocasião em que os indivíduos foragiram e entraram em uma região de mata, tendo a polícia conseguido abordar o réu
Cássio
, enquanto o outro indivíduo foragiu
”.

Por fim, mencionou-se que, “
após descrever as características físicas e vestimentas do suspeito, a vítima reconheceu o acusado
Cássio Lima Sousa
como sendo a pessoa que invadiu sua residência, lhe rendeu, amarrou e roubos seus pertences e sua camionete, conforme termo de reconhecimento fotográfico nº 2023.16.253047 (ID nº 121746320)
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 299.4.2023.20432, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante Cássio Lima Sousa e registro do boletim de ocorrência nº 2023.175271 (ID 216870321).

Durante a fase investigatória, procedeu-se à oitiva dos policiais militares Edinaldo Ferreira Adorno Filho e Wilberto Cavalcante Bezerra (ID 216870323 e ID 216870324), assim como da vítima Diego da Silva Soares (ID 216870326), que realizou o reconhecimento fotográfico do apelante. Os bens subtraídos e apreendidos foram devidamente indicados no auto de apreensão nº 2023.16.253036 (ID 216870325).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 216870331).

Submetido à audiência de custódia em 25/06/2023, o juízo plantonista atuante na Comarca de Sinop/MT converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ressaltando, em especial, os indicativos de possível reiteração criminosa, pois na data de sua prisão o apelante estava cumprindo pena em regime semiaberto (ID 216870344).

A denúncia foi devidamente recebida em 28/08/2023 (216870357). No curso da fase judicial da persecução penal, procedeu-se à oitiva da vítima
Diego da Silva Soares
, da testemunha PMMT Edinaldo Ferreira Adorno Filho e ao interrogatório do apelante Cássio Lima Sousa.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à irresignação defensiva, cujos termos passo a analisar.

Do pedido de absolvição formulado pelo apelante
:

Em síntese, o apelante Cássio Lima Sousa

sustenta que a prova produzida no curso da persecução penal é insuficiente para manutenção de sua condenação.

Menciona que o único elemento produzido em seu desfavor foi o depoimento do PMMT Edinaldo Ferreira Adorno Filho, cujos termos seriam incertos e contraditórios, pois
(i)
a vestimenta utilizada pelo apelante no momento de sua prisão não correspondiam à descrita como utilizada pelo suspeito;
(ii)
os policiais não procederam buscas na região onde se deu a prisão, a fim de localizarem armas/simulacros ou comprovarem eventual troca de roupas;
(iii)
além das roupas, nenhuma característica física do suspeito teria sido indicada;
(iv)
o suspeito teria sido visto a distância considerável e por curto espaço de tempo, dificultando seu reconhecimento; e
(v)
a versão do apelante destoa daquela apresentada pela referida testemunha.

Assim, conquanto afirme ter conhecimento da credibilidade que se confere ao depoimento de policiais militares, alega que, no caso em tela, a prova seria frágil e insuficiente para manutenção do édito condenatório.

Sem razão, todavia, pois a prova produzida nas duas fases da persecução penal não deixa dúvidas quanto ao envolvimento do apelante
Cássio Lima Sousa
no crime narrado na peça inaugural.

Inicialmente deve-se mencionar que os elementos informativos colhidos no curso da fase investigatória, apontam fortemente para o envolvimento do apelante no delito que lhe é imputado.

Conforme se extrai da narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2023.175271 (ID 216870321) e dos depoimentos dos policiais militares Edinaldo Ferreira Adorno Filho e Wilberto Cavalcante Bezerra (ID 216870323 e ID 216870324), assim que a guarnição policial tomou conhecimento da subtração do veículo Dodge Ram (placa NAE6G46), passou a realizar rondas, no intuito de localizá-la.

Ao se depararem com o automóvel, os policiais militares constaram que dois indivíduos estavam em seu interior, os quais desceram portando uma arma preta e uma arma prateada, aparentando ser uma pistola. Afirmou-se que um dos ocupantes do veículo apontou um dos artefatos contra os militares, o que levou à reação da equipe policial. Após, os suspeitos entraram em uma região de mata, levando os policiais à realização de cerco e buscas no local.

Informou-se que “
quando a viatura nas proximidades do Machado Aeroporto visualizou um dos suspeitos, já com arranhões sem camiseta e com pês sujo de barro, devido ter-se embrenhado no mato, quando então fora de pronto reconhecido pela vítima. Fora então lhe dado voz de prisão pelo crime estampado no artigo 157 do Código Penal
” (sic – ID 216870323).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, a vítima descreveu os suspeitos como “
um deles era baixo, magro, cor morena, usava boné, camisa manga comprida não recordando a cor, calça jeans e botina. O outro usava short vermelho, chinelo, camiseta clara e chapéu, era magro e de cor morena um pouco mais claro
” (ID 216870326).

Após proceder à descrição dos suspeitos, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do apelante Cássio Lima Sousa, afirmando ser ele o indivíduo que estava usando short vermelho, chinelo, camisa clara e chapéu (ID 216870327).

Ou seja, além do reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o apelante foi preso em flagrante após perseguição e busca realizada pela Polícia Militar, em situação absolutamente suspeita, na medida em que estava acometido por arranhões, com os pés sujos, saindo da região de mata por onde os indivíduos que subtraíram os bens da vítima se embrenharam.

Além disso, nos termos do boletim de ocorrência nº 2023.175271, assim como das declarações dos policiais militares Edinaldo Ferreira Adorno Filho e Wilberto Cavalcante Bezerra, a vítima reconheceu o apelante como um dos envolvimentos da prática criminosa.

Durante a fase judicial, os elementos informativos foram devidamente confirmados pela vítima e pelo PMMT Edinaldo Ferreira Adorno Filho.

De sua parte, a vítima Diego da Silva Soares, além de descrever como se deu a prática criminosa,
reafirmou ter reconhecido, sem sombra de dúvidas, o apelante como um dos autores do delito
. A este respeito, confira-se:

“[...] no dia do fato, um sábado de manhã, quando saiu para tirar o lixo da residência, foi abordado por dois homens munidos com arma de fogo, de modo que o renderam e adentraram à residência. Informou que os autores do roubo exigiram que ele fizesse um “pix”, momento em que o depoente respondeu que não tinha dinheiro, nem arma de fogo, sendo que ordenaram que ele se deitasse no quarto, o amarraram com fios de carregador e vasculharam a residência em busca de objetos de valor. Em seguida, o deixaram no banheiro, oportunidade em que o depoente ouviu conversas deles com outra pessoa, dando a entender que uma terceira pessoa teria ordenado o delito.
Informou que não encontraram dinheiro na residência, então subtraíram uma corrente e pulseira de ouro, uma televisão, videogame e o veículo do declarante.
Disse que um de seus vizinhos viu a ação e informou à polícia, que conseguiu fazer a abordagem do acusado na Avenida André Maggi. Declarou que o segundo autor do roubo conseguiu fugir.
Indagado se recuperou os bens subtraídos, respondeu que apenas não localizaram as joias. Em relação à televisão, disse que quebraram e quanto à camionete bateram em um poste. Indagado se saberia precisar o valor dos prejuízos, respondeu que foram por volta de sete a oito mil reais.
Perguntado se o acusado estava com algo no rosto, escondendo, respondeu que não e que usava apenas um boné e o outro um chapéu.
Perguntado se fez o reconhecimento do acusado, respondeu que sim e o reconheceu como autor do delito,
mas que o segundo autor do furto foragiu e não foi preso. Informou que conseguiu se desamarrar sozinho, de modo que assim que o acusado e o outro autor saíram já conseguiu se soltar e pedir ajuda. Disse que o amarraram no quarto e ordenaram que ele fosse se arrastando até o banheiro.
Questionado como foi realizado o reconhecimento do acusado, respondeu que lhe fora mostrado o acusado e mais dois homens, mas reconheceu o acusado como autor do roubo. Disse que reconheceu com certeza o acusado
”
(Extrato da sentença – ID 216870399).

A respeito do reconhecimento, a vítima Diego da Silva Soares esclareceu durante a audiência de instrução e julgamento que, ao chegar à Delegacia de Polícia, o apelante Cássio Lima Sousa estava no local. Afirmou que o suspeito foi colocado ao lado de “mais três” pessoas, oportunidade em que a vítima reconheceu apenas o apelante. Disse que não teve dúvidas quanto ao reconhecimento, pois foi realizado cerca de meia hora depois do crime (relato a partir dos 8 minutos da mídia digital).

O PMMT Edinaldo Ferreira Adorno Filho relatou ao juízo de primeiro grau que:

“[...] foram comunicados de um roubo de uma camionete Dodge Ram, cor branca, que havia acabado de acontecer, de modo que logo avistaram o veículo na Avenida André Maggi e passaram a segui-lo. Disse que, certo momento, os ocupantes do veículo fizeram uma curva, pararam o veículo e empreenderam fuga, sentido à mata. Declarou que os policiais saíram em busca do acusado e do segundo suspeito, tendo desferido disparos na direção dele, mas não os atingindo. Disse que, após os fatos, conseguiu obter acesso às imagens de uma câmera de segurança colocada próxima à região da mata e conseguiu visualizar os suspeitos correndo pela mata. Informou que lograram êxito em prender o acusado próximo ao supermercado Machado, bem como que o acusado já tinha retirado sua camiseta, quando se escondeu na mata. Informou que tem certeza que é o mesmo rapaz que estavam perseguindo. Indagado se o acusado disse algo quando foi preso, respondeu que ele negou que tivesse roubado a camionete, mas que a vítima o reconheceu sem dúvidas. Perguntado se a vítima informou como se deu o delito, respondeu que ele relatou que o acusado e o segundo suspeito o renderam, com uma arma de fogo, exigindo que a vítima fizesse transferência via “pix”, bem como subtraíram vários objetos pertencentes à vítima, dentre eles a camionete. Relatou que, no interior da camionete, foram localizados os objetos subtraídos da vítima, bem como um simulacro e uma faca. Questionado se viu o suspeito que se evadiu portando arma de fogo, respondeu que não conseguiu ver nenhum objeto com ele, mas que teria visto o acusado portando algo, razão pela qual, efetuou o disparo na direção do acusado. Informou que por causa da distância não podia confirmar se o acusado portava uma arma de fogo ou não. Perguntado se procuraram próximo ao local onde o acusado passou se havia alguma arma de fogo, respondeu que passaram por lá, porém não localizaram nada”
(Extrato da sentença – ID 216870399).

Logo, extrai-se das provas produzidas que
(i)
a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante
Cássio Lima Sousa
, confirmando na audiência de instrução e julgamento não ter dúvida quanto ao seu envolvimento na prática criminosa e
(ii)
o PMMT Edinaldo Ferreira Adorno Filho mencionou que o suspeito retirou sua camiseta quando se escondeu na mata, não tendo dúvidas ser ele um dos indivíduos que estavam perseguindo.

Além disso, convém registrar que o apelante não deu qualquer justificativa plausível para explicar os motivos pelos quais foi encontrado logo após a prática criminosa, na região em que os suspeitos haviam empreendido fuga, tendo sido encontrado com arranhões típicos de quem fugiu em região de mata, sujo de lama e sem camiseta.

Aqui é importante destacar que as declarações do apelante encontram-se absolutamente isoladas nos autos, carecendo de qualquer comprovação, consoante se denota de seu interrogatório judicial, ocasião em que afirmou:

“[...]
negou que tivesse praticado o delito em comento e que os policiais, quando o abordaram viu que ele possuía outras passagens. policiais e o levaram detido. Disse que na época estava usando muleta porque tinha um problema na perna. Indagado se estava acompanhado de outra pessoa, respondeu que não e que não praticou o delito. Perguntado se estava de bicicleta no dia do fato, respondeu que sim e que estava vestindo um short vermelho de jogar futebol e que sua camiseta estava no ombro. Indagado para onde iria e de onde tinha vindo, respondeu que estava indo trabalhar e que trabalhava de short por causa do problema na perna. Perguntado se havia saído de uma região de mata, respondeu que não. Questionado sobre o problema da perna, respondeu que uma vez foi caçar com uns amigos e que, acidentalmente, efetuou um disparo em seu pé e que na data do fato fazia uns dois meses desse acidente. Perguntado se foi para um hospital por causa do acidente, respondeu que uma tia cuidou dele, pelo fato de ser enfermeira, mas que não tinha o contato dela para informar”

(Extrato da sentença – ID 216870399).

Registre-se que o apelante não comprovou, como poderia (art. 156, CPP), que estivesse indo trabalhar. Além disso, o apelante afirmou que estava com um short vermelho para trabalhar em razão de um problema na pena decorrente de um disparo de arma de fogo acidental, igualmente não comprovado.

Além de pouco crível, não se pode ignorar que a vítima afirmou na fase investigatória que um dos suspeitos estava com “
short vermelho, chinelo, camiseta clara e chapéu, era magro e de cor morena um pouco mais claro
” (ID 216870326).

Melhor dizendo, o apelante não apenas foi reconhecido pela vítima, indicado pelos policiais militares como sendo um dos indivíduos que empreenderam fuga e foram perseguidos pela guarnição e preso nas proximidades do local do crime, vez que também estava com short da mesma cor daquele indicado pela vítima na delegacia de polícia!

Em suma, em seu próprio interrogatório o apelante, além de não conseguir se desvencilhar dos elementos probatórios colacionados em seu desfavor, corrobora com a prova produzida em seu desfavor.

Todos estes elementos convergem para demonstrar a impossibilidade de acolhimento do pleito absolutório, conforme bem destacado pelo Des. Gilberto Giraldelli em recente julgado: “
não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre in casu, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, evidenciam sua custódia na posse de parte da res furtiva, e contextualizam o reconhecimento deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos delitos de roubos descritos na exordial acusatória
” (N.U 0001230-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Do redimensionamento de ofício da pena:

Embora as razões recursais tenham se resumido ao pleito absolutório indicado anteriormente, após proceder ao estudo e análise minuciosa do processo, observo que a pena imposta ao apelante deve ser redimensionada, por força de duas questões específicas.

A primeira diz respeito à majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal), utilizada pelo juízo de primeiro grau como circunstância judicial durante a aferição da pena-base, o que levou à negativação das circunstâncias do crime (art. 59,
caput
, CP).

Conquanto a transferência de uma das majorantes do crime de roubo para 1ª fase da dosagem da pena seja admitida (Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT), os elementos de prova colacionados ao feito
não admitem a manutenção da majorante da restrição da liberdade da vítima
.

De acordo com a sentença: “[...]
quanto à majorante da restrição da liberdade da vítima, verifica-se que restou igualmente comprovada, tendo em vista as declarações da vítima de que o acusado e o terceiro a detiveram quando entraram na residência, amarrando-a pelos pés e pelas mãos, bem como ordenando que ela se arrastasse até o banheiro e ficasse no local, pois um terceiro iria lhe vigiar. Outrossim, segundo os relatos da vítima, após ouvir o barulho do veículo saindo, esta se desamarrou e conseguiu pedir ajuda a um vizinho
” (ID 216870399).

Entretanto, diferentemente do destacado pelo juízo de primeiro grau, a aplicação da disposição prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, exige que a restrição da liberdade da vítima tenha ocorrido por tempo juridicamente relevante, ou seja, não é qualquer restrição de liberdade que implicará na majoração da reprimenda.

A este respeito, a doutrina explica que esta causa de aumento de pena tem por objetivo “
punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 346).

Assim, apenas haverá incidência da mencionada majorante quando o crime praticado se estender para além do tempo necessário para sua consumação.

Neste sentido:
“
Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)
” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Analisando as declarações da vítima na fase policial, afirmou-se que “
toda ação delitiva durou cerca de quinze minutos
” (ID 216870326) e, em juízo, relatou que após ter sido rendida, foi levada para o quarto, onde foi amarrada com um barbante e com fio de carregador. Mencionou que os criminosos fizeram uma reviravolta na casa em busca de arma e dinheiro. Disse que depois foi levado para o banheiro e que logo após a subtração de seus bens, os criminosos evadiram-se do local. Salientou que conseguiu se libertar sozinho, pois os materiais eram simples. Afirmou que assim que os criminosos saíram do local, conseguiu se desvencilhar e sair em busca de ajuda.

Frente a este panorama, não há elementos que permitam constatar que a vítima tenha permanecido em poder dos criminosos por tempo além do necessário para garantir a empreitada delitiva, não sendo suficiente apenas a menção ao fato de que permaneceu amarrada, conforme bem destacou recentemente a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, não foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente irrelevante” (N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)
.

Destarte, inviável a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

A segunda

questão a impor a modificação da pena, igualmente não requerida pelas partes, é a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Diz a denúncia que o crime ocorreu em 24/06/2023, enquanto o perfil policial (ID 216870328) e termo de interrogatório (ID 216870331) indicam que o apelante Cássio Lima Sousa nasceu em 10/02/2003.

Logo, em face do apelante ter 20 (vinte) anos na data do crime, imperiosa a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) em seu favor.

À luz destes pontos, passo ao redimensionamento da pena imposta, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Segundo se extrai da sentença, o juízo de primeiro grau considerou os vetores indicados no art. 59 do Código Penal, com exceção das circunstâncias do crime, como neutros.

O argumento utilizado para valoração das circunstâncias do crime foi a majorante prevista no
art. 157, §2º, V, do Código Penal, afastada pelos argumentos anteriormente destacados.

Entretanto, a manutenção de duas majorantes (
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP
) autoriza o deslocamento de uma delas para esta fase da dosagem da pena (Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT).

Assim, utilizo da majorante referente ao concurso de pessoas para manter a negativação das circunstâncias do crime e fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o acusado possui condenação criminal transitada em julgado decorrente do processo nº 1002151-37.2021.8.11.0087, e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mantenho a pena do apelante no patamar anteriormente fixado, ante a compensação integral entre ambas.

Quanto ao tema, confira-se:
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos (AgRg no HC n. 489.409/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019)
” (AgRg no AREsp n. 2.255.778/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Por fim, em face da majorante descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a elevar a pena em 2/3 (dois terços), estabeleço a pena do apelante, de forma definitiva, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Embora a pena não tenha ultrapassado 08 (oito) anos de reclusão, o fato do agente ser reincidente autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena (art. 33, §2º,
b
, CP).

Neste ponto: “
Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ
” (AgRg no HC n. 907.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Frente ao exposto,
conheço
do recurso interposto por
Cássio Lima Sousa
, contudo,
nego-lhe provimento
e, de ofício, redimensiono sua pena para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho os demais pontos da sentença, inclusive no que se refere à manutenção da prisão preventiva do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024